Tribunal: TJSP
Processo: 2163804-81.2021.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL POR SUPOSTO CRIME COMETIDO POR PROCURADORA DE JUSTIÇA. TIPIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PROPOSTA DE ARQUIVAMENTO FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO PODE SER RECUSADA. PRECEDENTES.

PROPOSTA DE ARQUIVAMENTO ACOLHIDA.